Tribunal: STF
Processo: MS 37576
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Inexistência de correlação entre as causas de pedir e os pedidos, a configurar inépcia da peça de ingresso. Impetração que, de todo modo, se afigura incabível, acaso se infira voltada contra atos jurisdicionais unipessoais ou colegiados prolatados por esta Suprema Corte, que, a par de acobertados pela eficácia imunizadora da coisa julgada, não se revestem de teratologia ou de manifesta ilegalidade. Precedentes. Indeferimento da inicial.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Maria Lúcia Carrega Zamai em 07.12.2020, com distribuição dos autos ao meu gabinete nessa mesma data.
    2. Depois de aludir aos mandados de segurança nºs 37421, 37253, 37252, 36815 e 36677, impetrações que tramitaram no âmbito desta Casa, a inicial, sem desenvolver quaisquer argumentos voltados a evidenciar, de modo coerente, a prática de atos imputáveis às autoridades apontadas como coatoras e suscetíveis de abalar direito líquido e certo titularizado pela parte impetrante, limita-se a veicular frases desconexas, tais como as adiante reproduzidas:
    “Não há que negar, fomos criados no leste, na terra, W = plataforma leve e pesada, ou seja, pneus e esteira, equipamentos bons, o projeto, o nível da rua e da estrada = a água corria para os dois lados = o leito ficava seco, para que ocorresse atrito. Passou para a história do mundo, o leste inteiro foi aberto pela plataforma pesada, por esteira, porque pneus não tinha atrito.”
    “Hoje em dia uma simples lista de compras a origem é no leste. Setor administrativo e setor de serviços, a origem é no leste. O registro público a origem é no leste. Uma simples repartição existe a escrituração a origem é no leste. Não basta esticar somente o braço direito, quem vai lavar os pratos?”
    3. Expostas tais digressões, a parte impetrante formulou, a título de pedidos, entre outros igualmente sem correlação com quaisquer atos individualizados imputáveis às autoridades apontadas como coatoras, os seguintes enunciados: “f) o mandado de segurança é simples, o formato é desde o início, segue o sistema difuso, o que determina é: dei-me os fatos que ti (sic) darei o direito”; “h) não julgar o cargo e sim a função de ministro, função de desembargador, função de juiz”; “j) liminar para desarquivar todos os processos e ativá-los, passando a quota para cada ministro”; e “k) anular todos os julgamentos”.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. À luz do art. 5º, LXIX, da Magna Carta, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.
    2. Na espécie, verifico que a peça de ingresso não se ocupa em detalhar quaisquer atos que, imputáveis às autoridades apontadas como coatoras, tenham resultado em lesão ou ameaça de lesão a direito subjetivo de titularidade da parte impetrante. Contenta-se a inicial com a apresentação de pensamentos vagos, desprovidos de aptidão para sinalizar, de modo congruente, situação de ilegalidade ou abuso de poder, suscetível de atrair, ao menos em tese, correção pela via do mandado de segurança.
    3. Nesse panorama, observo que, das alongadas elucubrações lançadas pela parte impetrante, a título de causa de pedir, na sequência de meras referências a mandados de segurança anteriores, impetrados no âmbito desta Casa, não decorrem logicamente os pedidos formulados, quadro a ensejar o indeferimento da inicial, por inépcia, nos termos do art. 330, I, §º 1º, III, do CPC.
    4. Ainda que assim não fosse e se pudesse inferir estar a impetração endereçada contra atos jurisdicionais unipessoais ou colegiados deste Supremo Tribunal Federal, prolatados no âmbito dos mandados de segurança nºs 37421, 37253, 37252, 36815 e 36677, a conclusão pelo indeferimento da inicial seguiria inalterada, à luz das considerações adiante apresentadas.
    5. Em primeiro lugar, ressalvadas hipóteses de teratologia ou de manifesta ilegalidade, indiscerníveis na espécie, não se afigura cabível a impetração de mandado de segurança para questionar ato jurisdicional. Nesse sentido:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL E IMPÔS MULTA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ART. 557, § 2º, DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada. 2. In casu, o mandado de segurança impetrado no Superior Tribunal de Justiça objetivava a reforma de acórdão proferido pelo STJ que, em sede de agravo regimental em agravo de instrumento, negou provimento ao recurso e, por considerá-lo manifestamente inadmissível, condenou a agravante ao pagamento de multa (art. 557, § 2º, do CPC/1973). 3. O acórdão impugnado no presente mandamus está em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência desta Corte no sentido da legitimidade da imposição de multa nas hipóteses em que o recurso é manifestamente infundado ou inadmissível. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (RMS 32133 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-141 DIVULG 27-06-2017 PUBLIC 28-06-2017) 
    “EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Impetração contra contra ato revestido de conteúdo jurisdicional emanado do próprio Supremo Tribunal Federal. Incidência da Súmula nº 267/STF. Inexistência de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante a justificar a mitigação do enunciado em questão. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Incide, na espécie, a Súmula STF nº 267. 2. O mandado de segurança somente se revelaria cabível se, no ato judicial, houvesse teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (MS 34471 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 21-02-2017 PUBLIC 22-02-2017)
    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. NÃO CABIMENTO DO WRIT. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional, a não ser que se trate de decisão teratológica, o que não é o caso dos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 33814 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 09-12-2015 PUBLIC 10-12-2015.) 
    6. Em segundo lugar, a resultar em definitivo entrave à impugnação na via do mandado de segurança, observo que, quando do protocolo da presente impetração, em 07.12.2020, os atos jurisdicionais prolatados nos mandados de segurança nºs 37421, 37253, 37252, 36815 e 36677 já tinham transitado em julgado.
    7. Registro que o descabimento de mandado de segurança voltado a impugnar ato jurisdicional transitado em julgado, além de decorrer do art. 5º, III, da Lei nº 12.016/2009, encontra apoio no enunciado da Súmula nº 268/STF: “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”.
    8. No mesmo sentido, os seguintes julgados, de que reproduzo as ementas:
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 268. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RMS 32953 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 25/06/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 08-08-2014 PUBLIC 12-08-2014)
    Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 268 DO STF. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (RMS 32665 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 12-05-2014 PUBLIC 13-05-2014)
    9. Ante o exposto, com base no art. 10, caput, da Lei nº 12.016/2009, indefiro a inicial do mandado de segurança.
    Publique-se. 
    Brasília, 08 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora